Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707620-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE LEMOS GAMA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho 1. Apelação cível interposta por Simone de Lemos Gama contra a sentença proferida pela 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 48068832). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). 3. A exigibilidade foi suspensa pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida, motivo pelo qual a apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Registre-se que a apelante declara que é do lar, mas recebe uma pensão no valor de R$ 9.385,74 (nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme se verifica no ID no 78068700. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro